Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO. 2 SALÁRIOS MÍNIMOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO DEMONSTRADA COM CLAREZA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.
2. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo (art. 1.704 do Código Civil - CC). Referida obrigação é, em regra, transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme prevê no art. 1.694, § 1o, do CC. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Trata-se do binômio necessidade x possibilidade. É razoável considerar também a capacidade de automanutenção financeira e o quão tenha sido alterado o padrão de vida.
4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
5. Na hipótese, o relacionamento durou 21 anos. A agravante, que tem 45 anos de idade, afirma que não trabalha desde o ano de 2012, quando passou a se dedicar exclusivamente à família. Alega não possuir nenhuma fonte de renda e que está desamparada financeiramente. A partilha de bens comuns ainda não foi finalizada. A ruptura conjugal deixou a ex-esposa em situação de vulnerabilidade, pois não possui nenhuma fonte de renda. Portanto, em juízo preliminar, são cabíveis alimentos provisórios em favor da agravante, pois demonstrada sua necessidade.
6. O acervo probatório, até o momento, não demonstra com clareza a situação financeira do agravado. Nesse cenário, a quantia pleiteada pela agravante é excessiva, especialmente porque ainda não foi oportunizado o contraditório ao agravado. Apenas a dilação probatória será capaz de demonstrar, em cognição exauriente, a situação financeira de ambas as partes e, se confirmada a existência de obrigação alimentar, o tempo de sua duração. Portanto, em cognição sumária, é razoável o arbitramento dos alimentos em 2 (dois) salários mínimos.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.